Tribunal: TJSP
Processo: 1065564-62.2017.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1065564-62.2017.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MONARCO MONTAGEM E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO LTDA, é
agravado ISOTHERM ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1065564-62.2017.8.26.0114/50001 -Voto no 38.132
2
COMARCA DE CAMPINAS 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE:
MONARCO
MONTAGEM
E
INSTALAÇÃO
DE
AR
CONDICIONADO LTDA
AGRAVADA: ISOTHERM ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. Inconformismo contra decisão colegiada
(acórdão). Inadequação. Inteligência do artigo 1.021, do Código de
Processo Civil. Não conhecimento do recurso.
VOTO No 38.132
RELATÓRIO
Agravo interno, a questionar acórdãos, proferidos ao
exame de apelação e de embargos declaratórios.
FUNDAMENTAÇÃO
Com a devida vênia de ilustre advogada, contra decisão
colegiada (acórdão) não cabe agravo interno, adstrito a questionar decisões
monocráticas do relator (artigo 1.021, do Código de Processo Civil).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo
interno.
CARLOS RUSSO
Relator